Tribunal: TJES
Processo: 5007967-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007967-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MOREIRA BERNARDINO e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 14 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião Moreira Bernardino e Stela Gomes Bonfim contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, em razão de atraso de voo com perda de conexão e chegada ao destino final com mais de 14 (quatorze) horas de atraso, mas fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, considerado irrisório pelos autores.

Pretendem os apelantes a majoração da indenização a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à gravidade dos transtornos experimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e chegada ao destino final com atraso superior a 14 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço está reconhecida e acobertada pela coisa julgada, impondo-se à companhia aérea o dever de indenizar.

A indenização por dano moral tem dupla função: compensar o abalo sofrido pela vítima e impor ao ofensor sanção pedagógica e dissuasória, de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

O método bifásico de arbitramento da indenização, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 959.780/ES (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), orienta que o valor seja fixado inicialmente conforme precedentes de casos semelhantes e, em seguida, ajustado às peculiaridades concretas do caso.

O atraso superior a 14 horas, com pernoite forçado e frustração de viagem de curta duração, excede o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação apta a gerar significativo abalo moral.

A quantia fixada na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se desproporcional diante da gravidade dos fatos e da capacidade econômica da companhia aérea, devendo ser majorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia compatível com os parâmetros deste Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo superior a 14 horas, com perda de conexão e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A indenização por dano moral deve observar o método bifásico, atendendo à proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar irrisório diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5007967-67.2023.8.08.0014

APELANTES: SEBASTI
Ã
O MOREIRA BERNARDINO
E
STELA GOMES BONFIM

APELADO: TAM LINHAS A
É
REAS S/A

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTI
Ã
O MOREIRA BERNARDINO
e
STELA GOMES BONFIM
em face da r. sentença que, embora reconhecendo a falha na prestação de serviço da companhia aérea ré, fixou indenização por danos morais em patamar que os autores reputam irrisório.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se, portanto, à reanálise do
quantum
indenizatório, a fim de verificar sua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às particularidades do caso concreto.

A r. sentença recorrida, Id. 15254297, reconheceu, e o transito em julgado consagrou, a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, consistente no atraso de voo que culminou na perda de conexão e na chegada dos autores ao destino final com mais de 14 (quatorze) horas de atraso.

O dispositivo sentencial condenou a requerida-apelada nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
”. (Sublinhei).

De proêmio, observo que a r. sentença incorreu em aparente erro material em seu dispositivo, ao condenar a requerida a pagar indenização "à autora" (no singular), quando o polo ativo da demanda é composto por dois autores, a Autora
STELA GOMES BONFIM
e o Autor
SEBASTIÃO MOREIRA BERNARDINO
, ambos igualmente sujeitos ao ilícito reconhecido na sentença.

Considerando, portanto, que a fundamentação reconheceu o dano sofrido pelos dois Autores, há dúvida concreta sobre se a real intenção do douto magistrado de piso foi a de fixar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser dividido entre os dois demandantes, ou, na melhor das hipóteses, seriam R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um deles.

Em qualquer dos cenários, a questão será devidamente equacionada no presente julgamento.

A controvérsia fática, como dito, resta já ampara pela coisa julgada.

Os apelantes adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória/ES - Foz do Iguaçu/PR, com conexão em São Paulo/SP, para uma viagem de curta duração.

O voo inicial (LA3331), previsto para decolar às 14h55 do dia 05/10/2023, sofreu atraso, o que ocasionou a perda do voo de conexão para o destino final. Em razão da falha, os autores foram reacomodados em voo que partiu apenas na manhã do dia seguinte, 06/10/2023, chegando a Foz do Iguaçu somente às 08:30 h, acumulando um
atraso total superior a 14 (quatorze) horas
em relação ao horário originalmente contratado (19:05h do dia 05/10/2023).

Firmado, então, o dever de indenizar, enquanto não infirmado na via recursal pela Cia Aérea, passo à análise do valor da indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e dissuasório, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Neste sentido, o abalizado magistério de Carlos Alberto Bittar elucida que:

“
D
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando
.”1

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes deixa claro o aspecto punitivo da medida:

“(...)

é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”2

Para o arbitramento do valor, a jurisprudência tem se valido do método bifásico, brilhantemente sintetizado no voto do Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Recurso Especial nº 959.780/ES, que orienta a análise em duas etapas:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso
.”

No caso concreto, o atraso de mais de 14 horas para a chegada ao destino final, frustrando parte significativa de uma viagem curta, de "bate e volta", o pernoite forçado em cidade diversa, e todo o transtorno e a angústia decorrentes da situação, extrapolam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, revelando circunstância para a qual entendo que a quantia fixada pelo Juízo
a quo
revela-se por demais diminuta.

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição ré/apelada e do flagrante desrespeito infligido aos consumidores, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Trata-se de quantia que entendo mais adequada à realidade de casos como o dos autos e à jurisprudência deste Tribunal, sob pena de se caracterizar desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa e o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa dos autores.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
, SEBASTIAO MOREIRA BERNARDINO e STELA GOMES BONFIM, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive no que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Honorários recursais não devidos na hipótese.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.